Tribunal: TJMT
Processo: 1032040-77.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032040-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDVALDO DE CAMPOS - CPF: 178.199.541-91 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO CONTRATUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVISÃO LIMITADA À APURAÇÃO DO INDÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. CUSTAS PROCESSUAIS READEQUADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixar taxa de juros pela média de mercado e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, mesmo após a quitação administrativa do contrato antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, apesar da quitação administrativa anterior ao ajuizamento, subsistia interesse processual na conversão contratual; (
ii
) estabelecer se a contratação foi abusiva e se há valores a serem restituídos; (
iii
) determinar se há cabimento de indenização por danos morais e se a fixação das custas processuais observou a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado foi quitado administrativamente por iniciativa do consumidor antes do ajuizamento da ação descaracteriza o interesse jurídico na conversão contratual para empréstimo consignado, tornando essa medida inadequada.

A sentença incorre em
error
in
judicando
ao declarar a conversão de contrato já extinto, sendo cabível apenas o reconhecimento da abusividade e o eventual recálculo dos valores pagos, sem subsistência do vínculo contratual.

O vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara sobre a forma de amortização da dívida e a natureza do contrato caracteriza prática abusiva, justificando a revisão do contrato para apuração do indébito.

A restituição deve ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência do STJ, diante da ausência de má-fé da instituição financeira e da quitação voluntária do débito pelo consumidor.

A inexistência de repercussão concreta sobre direitos da personalidade, como exposição, negativação ou constrangimento público, afasta a pretensão indenizatória por danos morais, por configurar mero aborrecimento contratual.

A sentença deve ser corrigida para adequar a fixação das custas processuais conforme Provimento n. 58/2025-GAB-CGJ, sendo devido o valor fixo de R$ 515,61 e a responsabilidade integral da instituição financeira, diante de sua sucumbência majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A quitação integral do contrato bancário antes do ajuizamento da ação afasta o interesse jurídico na conversão da modalidade contratual, restringindo a controvérsia à eventual revisão do saldo pago.

A contratação de cartão de crédito consignado, sem informação clara sobre sua natureza e forma de amortização, caracteriza vício de consentimento, justificando a revisão e apuração de valores cobrados indevidamente.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do entendimento do STJ no
EAREsp
676.608/RS.

A ausência de repercussões concretas à esfera da personalidade do consumidor afasta a configuração de dano moral.

As custas processuais devem observar o valor fixo previsto em norma interna do tribunal, sendo indevida sua fixação percentual sobre o valor da causa se há previsão em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
José Edvaldo de Campos
nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com os juros moratórios praticados pelo mercado próprios desta modalidade, bem como determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito do autor, fundamentada no artigo 178, inciso II, do Código Civil, considerando que a contratação ocorreu em 2016 e a ação foi ajuizada apenas em 2021.

No mérito, afirma que houve quitação integral do contrato e a devolução dos valores remanescentes, as quais ocorreram anteriormente ao ajuizamento da ação, em âmbito exclusivamente administrativo.

Nega, ainda, a existência de danos materiais indenizáveis, argumentando que os descontos realizados decorreram de contrato válido e que não houve má-fé de sua parte. Por fim, aponta erro na fixação das custas processuais, que foram calculadas em percentual sobre o valor da causa, contrariando a legislação estadual aplicável.

Por todo o exposto, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)
–

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência da decadência, com fundamento no art. 178, II, do CC, uma vez que a Autora, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em maio de 2016.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo decadencial, assim como o prescricional, se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, constata-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até março de 2020, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(TJ-MT 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024, grifo nosso)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
. (...)”
(TJ-MT 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024, grifo nosso)

Nesse contexto, não falar em decadência, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta do Apelado até, pelo menos, março de 2020.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de decadência.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados por JOSÉ EDVALDO DE CAMPOS nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
.

O apelado ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da abusividade do contrato e a declaração de inexistência de débito entre as partes, alegando ter sido induzido a erro quanto à natureza do produto contratado.

Sustentou que, embora tenha celebrado formalmente contrato de cartão de crédito consignado, acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas e prazo determinado, diferentemente da modalidade efetivamente pactuada, nitidamente mais onerosa.

O banco contestou a ação, arguindo prejudicial de decadência. No mérito, defendeu a validade da contratação, sustentando que o consumidor tinha pleno conhecimento da natureza do produto contratado e que agiu com boa-fé no cumprimento das obrigações contratuais.

Afirma, ainda, que a parte autora realizou a quitação da fatura, tendo, inclusive, solicitado o cancelamento do cartão de crédito consignado, o que foi prontamente atendido pela instituição financeira.

Aduz que, após o atendimento da solicitação da parte autora, o banco requerido diligentemente atuou com o intuito de regularizar os descontos e encerrar o cartão para que o saldo zerasse, realizando um reembolso na conta da parte autora com vistas a finalizar a negociação contratada. Contesta, ainda, as alegações de existência de dano material e moral, requerendo a improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“[...]
DO MÉRITO

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: [...]

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos: [...]

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº 0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo
E.TJDFT
. Vejamos: [...]

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis a jurisprudência pátria: [...]

Não diferente é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:[...]

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos: [...]

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:
[...]

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido: [...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:[...]

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”

Contra a sentença se insurge a instituição financeira, sustentando que o contrato foi liquidado administrativamente a pedido do próprio autor, tendo havido restituição de valores residuais via transferência bancária, inexistindo qualquer justificativa para a restituição de valores ou indenização por danos morais. Por fim, aponta erro na fixação das custas processuais, que foram calculadas em percentual sobre o valor da causa, contrariando a legislação estadual aplicável.

Pois bem.

De proêmio, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da questão sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

In
casu
, cinge-se a controvérsia a respeito da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, considerando os princípios que regem as relações de consumo.

Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, resta evidenciado que a contratação do cartão de crédito consignado se deu mediante vício de consentimento decorrente da violação aos deveres de informação adequada e transparência por parte da instituição financeira. Tal conclusão se extrai especialmente da demonstração de que
o consumidor jamais utilizou o cartão de crédito
para compras,
limitando-se a realizar apenas um único saque durante toda a relação contratual
, que poderia perfeitamente ter sido realizados na modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Ora, se o apelado, na qualidade de servidor público, dispunha de modalidade de crédito consignado com juros substancialmente menores que os praticados em cartões de crédito,
não haveria justificativa plausível para que optasse conscientemente por esse produto manifestamente mais oneroso e desvantajoso
.

Presume-se, portanto, que o consumidor foi levado a erro pela conduta abusiva da instituição financeira, que deixou de prestar informações claras e suficientes sobre as reais condições do negócio, especialmente quanto à forma de amortização do saldo devedor apenas pelo pagamento mínimo da fatura.

Essa prática, além de configurar afronta aos princípios basilares das relações de consumo, como a boa-fé objetiva, vulnera frontalmente os
arts
. 6º, III, 46 e 52 do CDC, ao dificultar a compreensão pelo consumidor do real conteúdo do contrato. Não por acaso, modalidades contratuais como essa têm sido reiteradamente rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, em razão do altíssimo potencial lesivo ao consumidor.

Neste ponto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
pois, uma vez que evidenciada a abusividade da conduta do banco e a existência de vício de consentimento hábil a macular o negócio jurídico, revela-se acertada a declaração de invalidade do contrato de cartão de crédito consignado, adequando-o aos termos do empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada pelo mercado à época da contratação.

Tal entendimento, inclusive, está em consonância com a jurisprudência desta Colenda Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] RAZÕES DE DECIDIR: [...] comprovado o
desvirtuamento da operação
– liberação de valores via saque em TED sem transparência quanto à natureza jurídica do contrato

–, impõe-se a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data de cada operação. [...] TESE DE JULGAMENTO: A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado comum,
sem adequada informação ao consumidor
, configura vício de consentimento por erro, ensejando a conversão da modalidade contratual. A ausência de transparência quanto às condições essenciais do contrato bancário viola o dever de informação previsto no CDC e impõe a revisão contratual com devolução dos valores pagos indevidamente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10240970420248110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Comprovada a existência de vício de consentimento, diante da ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato, configura-se a falha na prestação do serviço, nos termos do CDC. A ausência de utilização do cartão de crédito e a liberação de valores por TED demonstram que a operação se assemelha, na prática, a um empréstimo pessoal consignado, justificando sua conversão, com aplicação da taxa média de mercado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10373695620228110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Prosseguindo, não obstante o acerto do posicionamento adotado pelo Magistrado sentenciante, entendo que incorreu em breve
error
in
judicando
. Isso porque a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal comum não se mostra medida adequada na ocasião.

Como se sabe, o
error
in
judicando
se trata de erro de julgamento, de conteúdo, que compromete a validade material do
decisum
, sendo insuscetível de correção por meio de anulação, devendo ser enfrentado por reforma da sentença, como orienta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"
Como é cediço, o
error
in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o
error
in
judicando
, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma.”
(
AgRg
no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
23/05/2019)

Como dito, a r. sentença incorreu em equívoco jurídico ao
desconsiderar
que, à época da propositura da demanda, o contrato já havia sido integralmente quitado por iniciativa do autor, no âmbito administrativo, com restituição de valores residuais pelo banco, conforme comprovado nos autos, o que, embora não extinga o interesse de agir, impõe reinterpretação da extensão do pedido declaratório.

Assim, embora se reconheça que o contrato de cartão consignado firmado entre as partes se revela abusivo por vício de informação e desvirtuamento da finalidade típica do mútuo, impõe-se ajuste da solução jurídica adotada, em especial considerando que a declaração de conversão da modalidade contratual apenas perpetuaria um débito já quitado por parte do consumidor em relação à instituição financeira
.

É importante ressaltar que a relação obrigacional entre as partes foi integralmente extinta antes mesmo da propositura da presente demanda, por iniciativa do próprio autor, que buscou administrativamente a quitação total do contrato. Ademais, ficou comprovado nos autos que houve o pagamento do saldo devedor exigido pela instituição financeira, resultando na liquidação da dívida e no encerramento contratual. Subsequentemente, o banco procedeu à apuração de valores residuais e realizou a restituição de quantia remanescente à parte autora, mediante transferência bancária direta.

Tais circunstâncias, embora não elidam o reconhecimento da abusividade da contratação, são relevantes para delimitar a extensão do pedido declaratório e afastar qualquer alegação de persistência do vínculo jurídico ou de inadimplemento imputável ao consumidor.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, há de se observar que, conforme os documentos dos autos, os lançamentos em folha ocorreram em momento anterior a 30/03/2021, marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, segundo o qual a repetição de indébito, nos contratos bancários, deve observar a
forma simples
quando ausente má-fé, aplicando-se a dobra apenas nos casos posteriores à mencionada data.

Além disso, eventuais valores a serem restituídos ao consumidor
deverão ser apurados em liquidação de sentença
, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil, com o recálculo das parcelas em conformidade com a taxa média praticada pelo mercado à época para a modalidade de mútuo consignado, ficando, ainda, autorizada a compensação, de modo a evitar o enriquecimento ilícito das partes.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão igualmente não comporta acolhimento. A jurisprudência pátria, em consonância com a doutrina especializada, tem reiteradamente afirmado que o dano moral, para ser juridicamente reconhecido e indenizado, exige demonstração de abalo efetivo à dignidade, à integridade psíquica ou ao bem-estar do ofendido, o que não se confunde com meros aborrecimentos, frustrações contratuais ou desconfortos cotidianos da vida civil.

Vejamos:

“INTERNET - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - SPAM - POSSIBILIDADE DE RECUSA POR SIMPLES DELETAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1 -
Segundo a doutrina pátria "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
". 2 - Não obstante o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa - SPAM - por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a
deletação
ou simplesmente a recusada de tais mensagens. 3 - Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais. 4 - Recurso Especial não conhecido.”
(STJ - REsp: 844736 DF 2006/0094695-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2010, grifo nosso)

No presente caso, conquanto se reconheça a existência de falha informacional e de desequilíbrio contratual, tais fatos não se revestem da gravidade suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável, eis que o autor não sofreu exposição pública, constrangimento social, restrição de crédito, nem qualquer outro desdobramento que ultrapassasse a esfera da legítima frustração contratual. Em verdade, o contrato foi extinto
por iniciativa própria
,
inclusive com restituição de valores pelo próprio banco
(ID 313144374), o que reforça o caráter limitado dos efeitos do ilícito.

Assim, ausente repercussão grave e concreta sobre direitos da personalidade, deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se a higidez do entendimento jurisprudencial segundo o qual a mera existência de cobrança indevida, sem consequências danosas à esfera íntima do consumidor, não gera, por si só, direito à compensação moral.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de informações claras e precisas sobre os termos contratuais – como modalidade contratada, encargos cobrados e forma de desconto em folha – caracteriza falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC. É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. A repetição do indébito deve ser na forma simples quando inexistente má-fé por parte da instituição financeira.
A mera cobrança indevida, sem comprovação de aflição ou desequilíbrio emocional significativo, não caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação
. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 1021607-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Relativamente às custas processuais, verifico que a sentença incorreu em equívoco ao fixar o valor em percentual sobre o valor da causa. Conforme a tabela vigente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para causas no valor de até R$ 51.563,95, as custas devem ser fixadas no valor atualizado de R$ 515,61, conforme Provimento n. 58/2025-GAB-CGJ publicado em 26/09/2025, e não em percentual sobre o valor da causa.

Neste ponto, a sentença merece correção, observando-se, ainda, que, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a instituição financeira deverá arcar com as custas processuais em sua integralidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para corrigir o valor das custas devidos pela instituição financeira, a saber, R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), conforme Provimento n. 58/2025-GAB-CGJ publicado em 26/09/2025. Outrossim, diante do manifesto
error
in
judicando
, retifico
DE OFÍCIO
a sentença para que seja declarada a abusividade do contrato, com a determinação do recálculo das parcelas conforme a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação para contrato de empréstimo consignado comum, com a restituição de forma simples de eventuais parcelas pagas a mais, com apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença, autorizada a compensação, de modo a evitar o enriquecimento ilícito das partes.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025